Tribunal: TJES
Processo: 5019560-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019560-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019560-54.2024.8.08.0048

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: MARGARETH PETTER DA SILVA DOS SANTOS

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Serra (ID 12710928), que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARGARETH PETTER DA SILVA DOS SANTOS
.

A autora, ora recorrida, alegou em sua petição inicial (ID 12709858) que, apesar de ter quitado antecipadamente, em 20 de junho de 2024, um débito no valor de R$ 112,30 com vencimento para 22 de junho de 2024, teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em 27 de junho de 2024, por iniciativa da empresa GETNET, integrante do conglomerado do primeiro réu. Sustentou que a negativação lhe causou prejuízos, notadamente a recusa na concessão de crédito.

O segundo réu, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, apresentou contestação (ID 12710906), arguindo, em suma, sua ilegitimidade passiva e a regularidade da cessão de crédito.

O primeiro réu, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora recorrente, em sua peça de defesa (ID 12710901), também suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a anotação restritiva foi realizada por pessoa jurídica diversa, e, no mérito, defendeu a ausência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis.

O juízo
a quo
, em sua decisão, dispôs o seguinte:

"Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em face da segunda parte requerida (FUNDO DE INVESTIMENTO) e PARCIALMENTE PROCEDENTE, em face da primeira parte requerida (BANCO SANTANDER) para: DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação (no valor de R$ 112,30- com vencimento no dia 22/06/2024 contrato n. 0000000140019137), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte requerente dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 46320297. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral (...)."

Inconformado, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12710932), reiterando a tese de ilegitimidade passiva, a inexistência de falha na prestação de seus serviços e de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 12710937), rebatendo os argumentos recursais e pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (IDs 12710934 e 12710935), preenchendo, assim, os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da instituição financeira recorrente pela negativação do nome da autora e, consequentemente, do dever de indenizar os danos morais decorrentes.

a) Da Legitimidade Passiva
ad causam

A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida com veemência pelo recorrente, não merece prosperar.

O argumento central da defesa é que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada pela empresa GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS, pessoa jurídica com CNPJ distinto. Contudo, tal alegação se desvanece diante de uma análise criteriosa da relação jurídica sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Primeiramente, é fato público e notório, e, ademais, reconhecido na própria sentença, que a GETNET integra o mesmo grupo econômico do BANCO SANTANDER. Para o consumidor, que se encontra no polo vulnerável da relação, a distinção entre as personalidades jurídicas que compõem o conglomerado é, na prática, irrelevante. Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, segundo a qual se protege a confiança do consumidor que, de boa-fé, percebe as diversas empresas do grupo como uma única entidade fornecedora.

O próprio boleto de cobrança (ID 12709864), documento que originou a controvérsia, ostenta de forma proeminente a marca e o código de compensação do "BANCO SANTANDER 033-7", o que reforça a percepção de que o serviço está intrinsecamente vinculado à instituição financeira recorrente.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor, nos termos do seu art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º. Ao participar, ainda que indiretamente, da relação que culminou no dano, o banco aufere benefícios e, por conseguinte, assume os riscos de sua atividade empresarial.

Desta forma, a pertinência subjetiva do recorrente para figurar no polo passivo da demanda é inequívoca, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

b) Do Mérito: Da Falha na Prestação do Serviço e do Dever de Indenizar

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito da causa. A relação jurídica em tela é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é de natureza objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, nos termos do art. 14 do CDC.

A recorrida logrou êxito em comprovar, de forma robusta e inconteste, o fato constitutivo de seu direito. Juntou aos autos o boleto da dívida (ID 12709864) e o respectivo comprovante de pagamento (ID 12709865), datado de 20 de junho de 2024, dois dias antes do vencimento. A negativação, por sua vez, ocorreu em 27 de junho de 2024, conforme se extrai do documento de ID 12709863, quando o débito já se encontrava devidamente quitado.

Caberia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como, por exemplo, a legitimidade da dívida ou a extemporaneidade do pagamento. Todavia, limitou-se a tecer alegações genéricas, sem apresentar qualquer contraprova capaz de infirmar os documentos apresentados pela consumidora.

A inscrição de dívida paga em cadastro de inadimplentes constitui falha grave na prestação do serviço. Tal ato ilícito, por si só, é suficiente para gerar o dever de indenizar.

c) Do Dano Moral e da Fixação do
Quantum
Indenizatório

A jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido e decorre da própria ilicitude do ato, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico ou do constrangimento sofrido. A ofensa à honra, à imagem e ao bom nome do consumidor é consequência direta e inevitável de tal conduta.

A alegação do recorrente de que o fato se resume a um "mero aborrecimento" revela um profundo descompasso com a realidade social e a importância do crédito na vida do cidadão comum. Ter o nome "negativado" implica restrições severas, embaraços e desconfiança no mercado, como de fato ocorreu com a autora, que teve um pedido de crédito negado.

No que tange ao valor da indenização, o juízo de primeiro grau arbitrou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O recorrente sustenta a desproporcionalidade do montante.

Sem razão, contudo.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor uma sanção de caráter pedagógico-punitivo ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

No caso concreto, a violação transcende a mera cobrança indevida. A recorrida, qualificada nos autos como microempreendedora, depende fundamentalmente de seu bom nome e do acesso ao crédito para a manutenção e fomento de suas atividades profissionais. A inscrição indevida de seu nome em cadastros restritivos, por um débito irrisório e já quitado, não representa apenas uma mácula à sua honra subjetiva, mas um obstáculo concreto ao exercício de sua profissão.

O dano se materializou de forma inequívoca quando, conforme narrado e não impugnado especificamente pelo recorrente, a autora teve um pleito de crédito negado (ID 12709858). Para um empresário, a negativa de crédito com base em uma inadimplência inexistente é um golpe severo, que pode comprometer negócios, frustrar investimentos e gerar um ciclo de dificuldades financeiras. O ato ilícito do recorrente, portanto, não só feriu a dignidade da recorrida como pessoa, mas também abalou sua credibilidade como agente econômico, um de seus mais valiosos ativos.

Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pelo juízo de piso, revela-se justo e adequado. Não se trata de uma reparação matemática pelo valor do débito, mas sim pela gravidade da falha e pela extensão de suas consequências potenciais e concretas na vida pessoal e profissional da consumidora. Considera-se, ainda, a notória capacidade econômica do ofensor – uma das maiores instituições financeiras do país –, de modo que a condenação deve ter o efeito de efetivamente desestimular a repetição de falhas operacionais tão primárias e danosas. Manter o valor fixado é, portanto, medida que se impõe para que a condenação cumpra sua plena função social e reparadora.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO (Divergente)

Por entender que, apesar do comprovado abalo indenizável suportado pela autora o valor arbitrado a título de danos morais se mostra desarrazoado, entendo por
divergir
do voto proferido pelo Eminente Relator,
e explico:

A despeito de não haver um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido a título de danos morais, o valor indenizatório deve levar em consta o seu caráter pedagógico-punitivo, além da compensação dos transtornos suportados pela parte autora, devendo o Juiz pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando as circunstâncias do fato, bem como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

Decerto que a conduta da instituição ré
não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou a consumidora à uma negativação indevida sobre título devidamente adimplido.

Consoante reiterada jurisprudência, a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Este também é o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, que em seus julgados assim dispõe:
“É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
” (Ag 1.379.761).

No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
firmou entendimento de que a negativação indevida enseja
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda . 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5 . Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC). 3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

No entanto,
com a devida vênia do Eminente Relator,
entendo que o valor arbitrado para reparação extrapatrimonial não se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, pois não se pode
perder de vista o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto e, sem mais delongas, tenho que, em seguimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta Turma Recursal, o valor arbitrado para reparação
imaterial
deve se dar no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito (Vogal)